Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Débora Sirlene Barbosa Madeira e Edmir Madeira Cardoso contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 116632397 do processo de referência) que, em ação de imissão de posse c/c cobrança movida em seu desfavor por Allan Matias Rocha, Cláudia Leal de Araújo Galvão e Melo e Alexandre Matias Rocha Júnior, processo n. 0713939-42.2021.8.07.0020, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça postulado pelos réus, ora agravantes. Em razões recursais (Id 33921129, pp. 1-6), os agravantes afirmam que tem direito à obtenção da gratuidade de justiça. Falam não dispor de recursos, sem o prejuízo de seu sustento e de sua família, para arcar com eventuais despesas processuais da presente demanda, portanto são considerados juridicamente pobres nos termos do art. 98 do CPC. Dizem que o art. 99, § 3o do CPC presume ser “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Alegam que estão vivendo momento de grave e profunda crise financeira, tanto é que a discussão relativa no presente feito trata de imissão na posse, uma vez que o imóvel que lhes pertenciam foi levado a leilão extrajudicial. Pleiteiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que, no momento, não têm condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, fazendo juntada da declaração de hipossuficiência. Na decisão de Id 34305622, foi indeferida a antecipação da tutela recursal para concessão da gratuidade de justiça requerida e determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimados da decisão, os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo (Id 34702594 e Id 34702599). É o relatório. Verifico que a única questão devolvida nesta sede diz respeito à gratuidade de justiça, que restou indeferida liminarmente, nos termos da decisão de Id 34305622, circunstância que viabilizaria, agora, o exame do mérito do agravo de instrumento. Entretanto, observo que a parte agravada não foi intimada para responder ao recurso. Sendo assim, a fim de precatar eventual alegação de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, deve ser facultada oportunidade aos agravados para, querendo, responder ao agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora